Tribunal: TRF3
Processo: 6070874-92.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
1059/1197)

6070874-92.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SEGURADO FACULTATIVO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO INGRESSO NA PREVIDÊNCIA.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- A doença e a incapacidade são anteriores ao ingresso do demandante no sistema solidário da seguridade, redundando em notório caso de preexistência.

- Apelo da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070874-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ELTON ROMANINI FREIRE

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SE

Inteiro teor:
1059/1197)

6070874-92.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

JUÍZA CONVOCADA VANESSA VIEIRA DE MELLO

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SEGURADO FACULTATIVO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO INGRESSO NA PREVIDÊNCIA.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- A doença e a incapacidade são anteriores ao ingresso do demandante no sistema solidário da seguridade, redundando em notório caso de preexistência.

- Apelo da parte autora desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070874-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ELTON ROMANINI FREIRE

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070874-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ELTON ROMANINI FREIRE

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por ELTON ROMANINI FREIRE, em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, em razão da preexistência da incapacidade, sem condenação por sucumbência, pois a parte autora é beneficiária da justiça gratuita.

O autor pugna pela concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, a partir do requerimento administrativo, em 02/02/2015.

Decorrido, "in albis", o prazo para contrarrazões, subiram os autos a este Tribunal.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 6070874-92.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 32 - JUÍZA CONVOCADA VANESSA MELLO

APELANTE: ELTON ROMANINI FREIRE

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO APARECIDO DE MATOS - SP160362-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Conheço do recurso de apelação, uma vez que cumpridos os requisitos de admissibilidade, conforme o art. 1.011 do Código de Processo Civil.

Discute-se o direito da parte autora a benefício por incapacidade.

Nos termos do art. 42 da Lei n. 8.213/91, a aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

Por sua vez, o auxílio-doença é devido ao segurado temporariamente incapacitado, nos termos do disposto no art. 59 da mesma lei. Trata-se de incapacidade "não para quaisquer atividades laborativas, mas para aquela exercida pelo segurado (sua atividade habitual)" (Direito da Seguridade Social, Simone Barbisan Fortes e Leandro Paulsen, Livraria do Advogado e Esmafe, Porto Alegre, 2005, pág. 128).

Assim, o evento determinante para a concessão desses benefícios é a incapacidade para o trabalho de forma permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) ou a incapacidade temporária (auxílio-doença), observados os seguintes requisitos: 1 - a qualidade de segurado; 2 - cumprimento da carência de doze contribuições mensais - quando exigida; e 3 - demonstração de que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, salvo se a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão.

Realizada a perícia médica em 04/09/2018, o laudo apresentado considerou o periciando, nascido em 07/01/1980, técnico em ciências contábeis e gestão de sistema de informação, parcial e permanentemente incapacitado para o trabalho, por ser portador de " hemiparesia parcial à esquerda e lentificação de fala e de raciocínio, decorrente de contusão cerebral" (Ip 97445858, fls. 107/113).

Concluiu o expert que “Conforme informações colhidas no processo, anamnese com o periciado, exames e atestados anexados ao processo e exame físico realizado no ato da perícia médica judicial, periciado apresenta incapacidade parcial e permanente para o exercício de atividades laborais. Vítima de acidente em 1992 e 2003, ocasiões nas quais sofreu trauma cerebral, com contusão, restando-lhe como sequela lentificação de fala e raciocínio e hemiparesia parcial à esquerda. Apresenta incapacidade multiprofissional, devendo ser readequado ao serviço em tarefas compatíveis com a sua limitação”.

Fixou o início da doença na data do “primeiro acidente com trauma no crânio, que ocorreu em 1992 e o segundo em 2003” e estabeleceu a data de início da incapacidade (DII) em 09/2003, conforme laudo médico pericial do INSS (respostas aos quesitos no 3 e 6, formulados pelo INSS).

Observo que os documentos médicos apresentados pelo autor, datados de 24/10/2011 e 15/06/2012, respectivamente, revelam que foi vítima de acidente automobilístico em 07/1992, sendo submetido a cirurgia de crânio para drenagem de hematoma extradural agudo, com boa evolução, seguindo-se novo acidente automobilístico em 27/09/2003, com diagnóstico de contusão cerebral em região temporal direita com componente hemorrágico importante. Revelam que, naquelas datas, já apresentava hemiparesia parcial à esquerda com alteração da coordenação e lentificação da fala (Id 97445523, fls. 17/18).

O autor ainda foi vítima de terceiro acidente automobilístico, em 11/01/2009, com fratura de tornozelo, sendo submetido a procedimento cirúrgico em 13/01/2009. Vide laudo medico do INSS de 15/04/2009, Id 97445807, fls. 74/76.

De seu turno, os dados do CNIS da parte autora revelam que verteu recolhimentos como contribuinte facultativo nos períodos de 01/08/2007 a 30/04/2009, 01/06/2009 a 31/03/2011, 01/06/2012 a 30/09/2012, 01/11/2012 a 31/05/2016 e 01/08/2016 a 31/12/2017; apresenta um vínculo empregatício de 01/04/2011 a 23/12/2011, como analista de folha de pagamento e esteve em gozo de auxílio-doença entre 07/04/2009 e 12/06/2009 – NB 535.063.395-0, em razão da fratura de tornozelo (Ip 97445805, fl. 73).

Nesses termos, conclui-se que a doença e a incapacidade alegadas na exordial – “hemiparesia parcial, doença que afeta sua coordenação e sua fala” são anteriores ao ingresso do demandante no sistema solidário da seguridade, em 1o/08/2007, redundando em notório caso de preexistência.

Ressalte-se o caráter contributivo e solidário da Seguridade Social, que "será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais..." (art. 195, caput, da Constituição Federal).

Nessa linha, a ausência de contribuições por parte dos segurados, ou mesmo a contribuição tardia, quando já incapacitados, viola o equilíbrio financeiro e atuarial da Previdência Social, necessário ao custeio dos benefícios previdenciários, os quais não podem ser confundidos com a assistência social, que "será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social", nos termos do art. 203, caput, da CF.

Assim, constatada a preexistência da incapacidade ao ingresso no RGPS, não faz jus a parte autora aos benefícios pleiteados, conforme os seguintes precedentes precedente desta E. Nona Turma:

"PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE POSTERIOR À PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. 1. Não é devida a aposentadoria por invalidez ou o auxílio-doença à parte autora que, embora tenha comprovado a carência e a incapacidade para o trabalho não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado. 2. Decisão proferida em tutela de urgência e posteriormente revogada, dada sua natureza precária, não faz as vezes do recolhimento de contribuições (art. 15, II, da LBPS) a da percepção de benefício devido (art. 15, I, da LBPS), para fins de manutenção da qualidade de segurado. 3. Embargos de declaração parcialmente providos." (AC 00066325420074036183, Rel. Juiz Convocado Rodrigo Zacharias, v.u., e-DJF3 Judicial 1, 31/03/82016).

"PREVIDENCIÁRIO. INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS. DOENÇA PREEXISTENTE. REGRA DE EXCLUSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. APELAÇÃO DO INSS E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. CASSAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

I.Comprovação da existência de incapacidade laborativa quando da nova filiação ao regime previdenciário. Aplicabilidade da regra de exclusão do art. 42, § 2, e parágrafo único do art. 59, ambos da Lei 8.213/91.

II.Agravamento da doença incapacitante após a filiação ao regime previdenciário ou durante o período de graça não comprovado.

III. Preliminar rejeitada. Apelação do INSS e remessa oficial providas. Antecipação dos efeitos da tutela cassada." (REO 0005765-32.2005.4.03.6183, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, julgado em 19/10/2009, e-DJF3 Judicial 1 DATA:05/11/2009 PÁGINA: 1207)

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. LEI 8.213/1991. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SEGURADO FACULTATIVO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE AO INGRESSO NA PREVIDÊNCIA.

- A aposentadoria por invalidez é devida ao segurado que, cumprida a carência mínima, quando exigida, for considerado incapaz para o trabalho e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, ao passo que o auxílio-doença destina-se àquele que ficar temporariamente incapacitado para o exercício de sua atividade habitual.

- A doença e a incapacidade são anteriores ao ingresso do demandante no sistema solidário da seguridade, redundando em notório caso de preexistência.

- Apelo da parte autora desprovido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.